Tribunal: TJES
Processo: 5015777-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015777-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORIAS BORGES LEAL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015777-30.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ORIAS BORGES LEAL

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE AUTORAL DE ERRO NA MEDIÇÃO DO SEU CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CORRETA A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, Repetição de Indébito movida por
ORIAS BORGES LEAL
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que em fevereiro de 2023, recebeu uma fatura abusiva por parte da ré, no valor de R$ 586,8, referente ao consumo de 667 kWh. Sustenta o autor, que a média de consumo dos meses anteriores a fevereiro é de 58,7 kWh.

Assim, o autor procurou o serviço de atendimento da requerida, sendo informado que o erro poderia ser por alguma falha no sistema elétrico de seu imóvel, contudo, não obteve maiores informações sobre o alto consumo do mês fevereiro.

Aduz o autor que também houve erro na medição referente ao mês de março, porém só ficou ciente em abril, quando recebeu um reaviso de débitos, ensejando juros e multa sobre a cobrança. Ademais, a conta referente a abril constava com a informação de consumo zero e zero valor a pagar.

Desta feita, o autor requereu junto à requerida uma nova inspeção técnica, que foi realizada em maio de 2023, na qual foi constatado que o consumo alto referente ao mês de fevereiro ocorreu por erro de leitura da requerida. Ante o erro, lhe foi enviado e-mail no qual a requerida alega o erro e informa que já tem crédito a ser abatido nas próximas contas.

Contudo, o autor não concorda com os valores cobrados na conta do mês subsequente, nem com o consumo de energia apontado nas faturas. Ainda, impugna a resposta da requerida, uma vez que não há transparência de valores e de quantidade de KWh.

Por tais razões, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a requerida que forneça a gravação referente ao atendimento de protocolo 035637290. No mérito, requer a correção do endereço do autor; a correção do número de KWh indicada nas faturas de abril e maio, devendo constar a real marcação indicada no medidor; a restituição de R$ 586,85, referente a fevereiro/2023, R$ 104,05 da conta de março/2023 e R$ 20,16 dá conta de maio/2023; que a requerida seja compelida a fornecer demonstrativo claro e preciso do consumo de valores da conta 1581190, do Medidor 15702127; e a condenação ao pagamento de 5 salários mínimos, a título de danos morais.

Em contestação (ID 8122121), a alegou preliminar de incompetência do juizado para julgar a presente causa por necessidade de perícia técnica, vide os requerimentos do autor em relação a vistoria técnica e a análise da distribuição, uma vez que aponta que o consumo não condiz com a real leitura do medidor. No mérito, aponta a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que a partir do momento que constatou o erro, realizou a imediata correção das faturas.

Foi proferida sentença (ID 8122132), cujo dispositivo restou assim ementado:

Pelo exposto, inviabilizada a sequência do feito perante os juizados especiais, em razão da complexidade da causa,
JULGO EXTINTO
este processo,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8122188), pugnando pela reforma do capítulo da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido refaturamento da conta de fevereiro, março e maio de 2023. Sustenta que a própria requerida poderia ter comprovado, se fosse o caso, a regularidade das cobranças, especialmente, porque se trata de relação de consumo e seria o caso de inversão do ônus da prova.

A EDP, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 8122191), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ao ID 8322179.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Da análise dos autos, verifico que foi proferida sentença extintiva, diante da incompetência do Juizado Especial, uma vez que se trata de causa complexa, que exige a produção de prova pericial.

O cerne da controvérsia reside na discordância dos valores constantes nas faturas do mês de fevereiro, março e maio de 2023, pretendendo a recorrente que a requerida realize novo refaturamento dos cálculos tanto em kWh, como em reais.

Não obstante a combatividade da recorrente, em casos como o dos autos, a pretensão da consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo ser mantida a sentença de extinção sem julgamento de mérito. Explico melhor:

Considerando que a parte autora impugna os valores faturados e a EDP, por sua vez, sustenta que a irregularidades na medição já foi sanada, inclusive, apresentando seu parecer técnico para o caso, não há como afirmar se há falha na rede elétrica de responsabilidade da concessionária, ou se há algum problema decorrente de falha na rede interna, de responsabilidade da consumidora.

Inexiste nos autos prova técnica e/ou maiores informações acerca das condições da instalação interna da propriedade do autor/recorrente. E, na própria exordial, há pedido de obrigação de fazer para que a EDP realize inspeção no relógio do imóvel (ID 8122114 – pág. 08 e 04).

Destarte, diante da necessária a perícia técnica, a fim de determinar se há algum problema ao ponto de ocasionar o aumento de consumo, tal qual reconhecido pelo juízo de origem, apresenta-se o Juizado Especial Cível incompetente para a análise e julgamento do pedido em questão, uma vez que o procedimento deste não prevê a possibilidade de produção de perícia técnica durante o trâmite da ação.

Oportuno mencionar que, ainda que se acolha os argumentos da recorrente, no sentido de que se trata de relação de consumo e que seria o caso de inversão do ônus da prova, considerando que, na espécie, a prova que se necessita produzir é a pericial, resta afastada a competência do Juizado Especial, já que tal fato implica no reconhecimento de que há maior complexidade da causa e, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais Cíveis se restringe às causas de menor complexidade.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)